Tribunal: TJPA
Processo: 0002218-29.1999.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002218-29.1999.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PROMAK INDUSTRIAS MECANICAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIARIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ E DO TEMA 179 RESP 1102431/RJ. DELIMITAÇÃO DO MARCO INICIAL DA SUSPENSÃO PELO JUÍZO. DECISÃO SURPRESA QUE DECLARA A PRESCRIÇÃO ANTES DO FIM DO PRAZO DE 6 ANOS (1 ANO + 5 ANOS) E ANTES DO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1 - Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a “ perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”, conforme decidido no julgamento do Recurso Especial nº 1102431/RJ (Tema 179), sob a sistemática dos recursos repetitivos.

2 - No caso em análise, percebe-se que não se pode imputar à Fazenda Pública a morosidade da máquina judiciária, que inicialmente demorou seis anos para análise dos pedidos do exequente, deixando de impulsionar a ação quando lhe competia. Portanto, percebe-se que o curso da execução foi alargado pela morosidade da máquina judiciária, não pela inércia do exequente.

4 – Ademais, verifica-se que o magistrado de origem não observou as regras estabelecidas nos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), tendo em vista que descumpriu com o dever de esperar o transcurso do prazo quinquenal prescricional, bem como, deixou de intimar pessoalmente o exequente antes de decretar a prescrição intercorrente, divergindo da sistemática estabelecida para a contagem do prazo prescricional definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

5 - Apelação conhecida e provida, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em Plenário Virtual.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
dar provimento à apelação, para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja dada continuidade à execução fiscal.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo ora apelante em face de
PROMAK- INDUSTRIAS MECÂNICAS LTDA
, tendo o decisum atacado declarado a prescrição intercorrente e em consequência julgado extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em breve síntese da exordial, o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal em desfavor do ora apelado, pleiteando a quantia descrita na Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial. Em 07/02/2000, foi proferido despacho de citação (id. 2777793- Pág 01), o qual foi cumprido por Oficial de Justiça em 10/032000, tendo sido citada a empresa. (Id nº 2777793 – Pág 4)

A empresa executada nomeou bens à penhora, conforme petição Id nº 2777794 – Pág 01, sendo determinada a intimação do exequente.

Em 18/02/2003, o Estado do Pará se manifestou requerendo a avaliação do bem para posterior manifestação, sendo determinado o cumprimento pelo juízo, em 17/03/2003.

Em 01/04/2009, em correição, despachou o juiz, determinando a intimação do exequente para dizer se aceita ou não o bem ofertado, pois não haveria possibilidade de avaliação. (Id nº 2777794 Pág, 14)

O Estado do Pará, em 31/08/2009, peticionou requerendo que o executado informe a localização do bem móvel ofertado e apresente nota fiscal, para posterior manifestação quanto o aceite. (Id nº 2777794- Pág 18)

Em 21/05/2010, o juízo deferiu o pedido do requerente determinando a intimação da empresa. Contudo, conforme certidão Id nº 2777794, não foi possível intimar a empresa executada, pois não foi localizada, que teria deixado de funcionar no Município a bastante tempo.

Encaminhado os autos à Procuradoria, em 31/08/2010, recusou o bem dado em penhora, requerendo o redirecionamento da execução aos representantes legais, bem como, em caso de não pagamento ou garantia da execução, o bloqueio de bens via BACENJUD. (Id nº 2777794-Pág 30/31)

Em, 20/09/2012, o juízo determinou que fosse oficiado a JUCEPA para apresentar informações atuais sobre a empresa executada. (Id nº 2777794- Pág 45)

Resposta da JUCEPA juntada em 01/03/2013.

Em 03/03/2016, os autos foram conclusos para o juízo. (Id nº 2777794-Pág 50) que em decisão datada de 06/07/2016, o juízo
a quo
indeferiu o redirecionamento da execução à sócia-administradora da executada. (Id nº 2777795 – Pág 1).

Em 28/03/2017, o Estado do Pará peticionou informando o endereço atual dos sócios executados e a existência de bem em nome de um dos executados.

Em 29/05/2018, o juízo indeferiu o pedido e decidiu suspender a execução fiscal pelo prazo de 1 ano, sendo determinado vista a Fazenda Pública. (Id nº 2777796– Pág 08.)

Resolvendo a lide, em sentença datada de 18/06/2019, o D. Juízo de 1º grau extinguiu o feito, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário. (Id nº 2777797 – Pág 1)

O Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação,
alegando, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação específica, afirmando que o juízo proferiu sentença genérica apenas afirmando que já teria iniciado a contagem do prazo prescricional.

Salienta a ausência dos elementos essenciais da sentença, pois o juízo ignorou as individualidades de cada processo.

Alega a ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, conforme orientação jurisprudencial contida no Resp. 1.340.553-RS, no qual a sentença se fundamentou.

Sustenta que houve a violação do procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, e consequentemente do contraditório e do princípio da vedação a decisão surpresa, pois o julgador extinguiu o processo sem oportunizar que a Fazenda Pública se manifestasse acerca da suposta prescrição intercorrente.

No mérito, defende a inocorrência da prescrição, considerando que a paralisação do processo se deu por atos alheios à vontade do exequente, aplicando-se ao caso o entendimento firmado na Súmula 106 do STJ.

Pugnou pelo integral provimento do presente recurso, com o reconhecimento da não incidência da prescrição intercorrente, para restabelecer a plena validade e exigibilidade do crédito tributário.

Afirma por fim, a aplicação do TEMA 179 ao caso, pois não contatada inércia por parte do exequente, mas a demora para prática dos atos privativos do julgador.

Pugnou pelo integral provimento do presente recurso, com o reconhecimento da não incidência da prescrição intercorrente, para restabelecer a plena validade e exigibilidade do crédito tributário.

Não foram ofertadas contrarrazões recursais, eis que sequer houve a citação do executado.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a questão à análise se ocorreu ou não a prescrição intercorrente da ação de execução fiscal para cobrança da CDA, no valor de R$ 26.810,84, com inscrição em 10/06/1999.

Prescrição tributária, em apertada síntese, é o lapso temporal dentro do qual a Fazenda Pública, por meio do seu procurador, deverá inscrever o crédito em dívida ativa, ajuizar a execução fiscal e, ainda, exercer, em certa medida, o direito de ação. Se a ação foi ajuizada, mas não ocorreu, dentro de certo tempo, a citação ou a localização de bens do devedor para a penhora, fala-se em prescrição intercorrente: prescrição no decurso do processo judicial.

A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, § 4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar,
ex officio
, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública. Vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Sobre o dispositivo transcrito, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta seu escólio:

“Nos termos do
§ 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980
, é possível ao juiz, na execução fiscal, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública. O contraditório deve, nesse caso, ser instalado para oportunizar à Fazenda Pública demonstrar a eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e, enfim, para que possa contribuir com o convencimento do magistrado, instaurando um diálogo entre parte e juiz, no que se asseguram a cooperação (CPC, art. 6º e o contraditório (CPC, art. 10). (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441)”.

Acerca das consequências da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, o Douto professor assim leciona:

Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo. Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (Ob. cit.).

Pois bem, no caso em exame, entendo que não laborou com acerto o Juízo de primeiro grau.

Primeiro, percebe-se que não se pode imputar à Fazenda Pública a morosidade da máquina judiciária, tendo o exequente/apelante diligenciado para promover a citação da executada, não podendo ser penalizado pela morosidade da máquina judiciária, que a exemplo demorou mais de 6 anos para analisar pedido de avaliação do bem apresentado para penhora pelo executado. Tal pedido foi negado pelo juízo, sendo requerido a intimação do executado para informar a localização do bem oferecido à penhora. Porém, quando deferido e cumprido pelo oficial de justiça, descobriu-se que a empresa já havia fechado.

Posteriormente, a Fazenda Pública
, em 31/08/2010, recusou o bem dado em penhora, requerendo o redirecionamento da execução aos representantes legais, bem como, em caso de não pagamento ou garantia da execução, o bloqueio de bens via BACENJUD. (Id nº 2777794-Pág 30/31). Porém este pedido somente foi analisado em 06/07/2016, quando o juízo
a quo
indeferiu o redirecionamento da execução à sócia-administradora da executada, por preclusão, pois decorrido mais de cinco anos da citação da empresa executada. (Id nº 2777795 – Pág 1)

Portanto, percebe-se que o curso da e
xecução foi alargado pela morosidade da máquina judiciária, não pela inércia do exequente.

Desta forma, se aplica, na espécie, o entendimento sedimentado na Súmula 106 do STJ, segundo o qual
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.
"

Nessa esteira o STJ, em recurso repetitivo, no TEMA 179:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário
. 2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
(Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça, verbis: "Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele certificado, como consta Documento: 7570104 de fl. 08, verso, da execução em apenso. Frustrada a citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por edital, em 04/04/2006 (fls. 12/12 da execução). (...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. (...) Ressalte-se, por fim, que a citação por edital observou rigorosamente os requisitos do artigo 232 do Código Processual Civil e do art. 8º, inciso IV, da Lei 6.830/80, uma vez que foi diligenciada a citação pessoal, sem êxito, por ser o mesmo desconhecido no endereço indicado pelo credor, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, à fl. 08, verso dos autos da execução." 4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ. 5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

Ainda a corroborar o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA. CITAÇÃO. SETE ANOS PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO CITATÓRIO. FALHA NO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. 1. É pacífica a orientação pela aplicabilidade do
§ 1º
do art.
219
do
CPC
às Execuções Fiscais para cobrança de crédito tributário. A Primeira Seção do STJ, ao julgar recurso sob o regime do art.
543-C
do
CPC
, firmou o entendimento de que, ajuizada tempestivamente a ação, a citação válida do demandado faz com que a interrupção da prescrição retroaja ao momento da sua propositura (REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21.5.2010). 2. No aludido precedente, ficou ressalvado que, em conformidade com o disposto no art.
219
,
§ 2º
, do
CPC
, incumbe à parte promover a citação no prazo legal, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (Súmula 106/STJ).

3. In casu, o crédito tributário foi constituído em 1996 e a Execução Fiscal, ajuizada antes do transcurso do prazo quinquenal, em 10 de janeiro de 2000. Sucede que, somente em 4.12.2007 - mais de 7 (sete) anos após a propositura da demanda -, é que fora expedido o mandado citatório. 4. Em tal hipótese, a demora para a efetivação da citação deve ser imputada ao Poder Judiciário, pois a expedição de mandado citatório é ato de competência exclusiva de órgão da Justiça.

5. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no AREsp 661584 PI 2015/0005050-4 Orgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Publicação DJe 05/08/2015 Julgamento 2 de Junho de 2015Relator Ministro HERMAN BENJAMIN)

Ainda, não se pode deixar de considerar que o juízo de primeiro grau delimitou marco para contagem da prescrição, quando suspendeu a execução fiscal em decisão datada de 29/05/2018.

Desta forma, tendo iniciado o prazo de um ano de suspensão da execução, não poderia o juízo extinguir o feito, sem antes intimar o exequente, pois não havia terminado o prazo prescricional e não havia dado cumprimento a ordem judicial.

Entendo que a sentença foi proferida de forma a violar o princípio da vedação da decisão surpresa e da boa-fé entre as partes, pois se considerada tal decisão, a prescrição somente se dará em 2024.

Verifica-se que o magistrado de origem não observou as regras estabelecidas nos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), tendo em vista que descumpriu com o dever de esperar o transcurso do prazo quinquenal prescricional, bem como, deixou de intimar pessoalmente o exequente antes de decretar a prescrição intercorrente, divergindo da sistemática estabelecida para a contagem do prazo prescricional definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

Nesse sentido:

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 179 EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma do Direito Público, conhecer o recurso e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma do Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e dezenove.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 23 de setembro de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

(2250513, 2250513, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-25)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA DECRETAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 25 E 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DIFICULDADES DO MECANISMO JUDICIÁRIO. RESP 1.102.431/RJ (TEMA 179). SÚMULA N.º 106/STJ SENTENÇA NULA. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE

1- A questão em análise reside em verificar se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

2- A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei nº 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos.

3- Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ).

4- O prazo de 1 (um) ano (3234909, 3234909, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-07-09)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO,

para anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/11/2020